Tribunal: TJBA
Processo: 8078154-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078154-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NOILTON ARAUJO LIMA Advogado(s): IVAN SOUZA SILVA JUNIOR, HERVELE GUEDES VASCONCELOS, CHRIS ELLEN SOUZA BOMFIM, CLARA PEREIRA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas com fundamento no superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos do consumidor, determinando apenas a citação do credor para audiência conciliatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente em relação à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, mesmo antes da audiência prevista no procedimento do art. 104-A do CDC. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu mecanismos específicos para o tratamento do superendividamento, reconhecendo como direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial. 4. Embora o juízo de origem tenha entendido ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, os documentos juntados aos autos demonstram comprometimento da integralidade da renda líquida do agravante com dívidas bancárias, o que indica risco à sua subsistência. 5. A jurisprudência tem admitido a concessão de tutela de urgência, antes da audiência conciliatória, em casos excepcionais em que demonstrada a afetação do mínimo existencial. 6. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida encontra amparo na razoabilidade e na necessidade de resguardar o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana. 7. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de tutela de urgência, no âmbito do procedimento de superendividamento, para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos do consumidor a fim de resguardar o mínimo existencial, mesmo antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. 2. A demonstração de comprometimento excessivo da renda líquida com dívidas bancárias constitui fundamento suficiente para caracterização do perigo de dano e da probabilidade do direito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º, caput; CDC, arts. 6º, XI; 104-A e 104-B; CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078154-07.2025.8.05.0000, sendo Agravante Noilton Araújo Lima e Agravado Banco Bradesco S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator